Tribunal: TCU
Processo: 019.554/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL, instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti, em razão do recebimento indevido de parcelas de pensão do Exército Brasileiro, na condição de filha maior solteira, posto ter contraído matrimônio anteriormente à concessão do benefício.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Comando da 2a Região Militar, em desfavor de Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti, em razão do recebimento indevido de parcelas de pensão do Exército Brasileiro, na condição de filha maior solteira, por ter contraído matrimônio anteriormente à concessão do benefício, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pela responsável Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas b e c, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas da Sra. Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Débitos relacionados à responsável Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti Data de ocorrência Valor histórico 1/5/1993 19.681.090,04 1/6/1993 19.711.896,04 1/9/1993 51.684,16 1/10/1993 80.649,74 1/11/1993 127.067,94 1/12/1993 76.696,26 1/1/1994 219.145,68 1/2/1994 258.277,89 1/3/1994 389,41 1/4/1994 402,24 1/5/1994 825,30 1/6/1994 1.350,43 1/7/1994 889,51 1/8/1994 868,22 1/9/1994 992,26 1/10/1994 993,78 1/11/1994 995,59 1/12/1994 1.757,57 1/1/1995 1.309,00 1/2/1995 1.296,04 1/3/1995 1.312,31 1/4/1995 1.323,37 1/5/1995 1.395,50 1/6/1995 2.043,81 1/7/1995 1.345,78 1/8/1995 1.338,22 1/9/1995 1.338,22 1/10/1995 1.349,86 1/11/1995 2.064,48 1/12/1995 1.344,04 1/1/1996 1.275,40 1/2/1996 1.275,40 1/3/1996 1.359,75 1/4/1996 1.359,75 1/5/1996 1.359,75 1/6/1996 2.080,19 1/7/1996 1.359,75 1/8/1996 1.359,75 1/9/1996 1.359,75 1/10/1996 1.359,75 1/11/1996 2.080,19 1/12/1996 1.359,75 1/1/1997 1.359,75 1/2/1997 1.359,75 1/3/1997 1.361,73 1/4/1997 1.361,73 1/5/1997 1.361,73 1/6/1997 2.080,19 1/7/1997 1.361,73 1/8/1997 1.361,73 1/9/1997 1.361,73 1/10/1997 1.361,73 1/11/1997 2.082,17 1/12/1997 1.361,73 1/1/1998 1.361,73 1/2/1998 1.361,73 1/3/1998 1.359,75 1/4/1998 1.359,75 1/5/1998 1.359,75 1/6/1998 2.080,19 1/7/1998 1.359,75 1/8/1998 1.359,75 1/9/1998 1.359,75 1/10/1998 1.359,75 1/11/1998 2.078,79 1/12/1998 1.426,57 1/1/1999 1.359,75 1/2/1999 1.359,75 1/3/1999 1.359,75 1/4/1999 1.359,75 1/5/1999 1.359,75 1/6/1999 1.983,15 1/7/1999 1.267,50 1/8/1999 1.267,50 1/9/1999 1.267,50 1/10/1999 1.364,91 1/11/1999 2.001,34 1/12/1999 1.364,91 1/1/2000 1.364,91 1/2/2000 1.364,91 1/3/2000 1.298,62 1/4/2000 1.298,62 1/5/2000 1.368,36 1/6/2000 2.044,76 1/7/2000 1.367,95 1/8/2000 1.387,73 1/9/2000 1.387,73 1/10/2000 1.387,73 1/11/2000 2.089,03 1/12/2000 1.387,73 1/1/2001 1.387,73 1/2/2001 1.387,73 1/3/2001 1.387,73 1/4/2001 1.387,73 1/5/2001 1.387,73 1/6/2001 2.073,92 1/7/2001 1.387,73 1/8/2001 1.387,73 1/9/2001 1.960,41 1/10/2001 1.387,58 1/11/2001 2.079,02 1/12/2001 1.387,58 1/1/2002 1.481,05 1/2/2002 1.531,64 1/3/2002 1.531,64 1/4/2002 1.531,64 1/5/2002 1.531,64 1/6/2002 2.289,05 1/7/2002 1.531,64 1/8/2002 1.531,64 1/9/2002 1.531,64 1/10/2002 1.531,64 1/11/2002 2.294,84 1/12/2002 1.826,17 1/1/2003 1.531,64 1/2/2003 1.531,64 1/3/2003 1.531,64 1/4/2003 1.531,64 1/5/2003 1.531,64 1/6/2003 1.526,37 1/7/2003 2.508,00 1/8/2003 1.613,22 1/9/2003 1.901,58 1/10/2003 1.607,05 1/11/2003 1.607,05 1/12/2003 2.430,55 1/1/2004 1.901,58 1/2/2004 1.607,05 1/3/2004 1.607,05 1/4/2004 1.607,05 1/5/2004 1.607,05 1/6/2004 1.607,05 1/7/2004 2.400,22 1/8/2004 2.197,85 1/9/2004 2.011,27 1/10/2004 1.919,38 1/11/2004 1.807,11 1/12/2004 2.807,68 1/1/2005 2.101,62 1/2/2005 1.807,11 1/3/2005 1.807,11 1/4/2005 1.807,11 1/5/2005 1.807,11 1/6/2005 1.807,11 1/7/2005 2.710,93 1/8/2005 1.807,11 1/9/2005 2.101,63 1/10/2005 1.807,11 1/11/2005 1.807,11 1/12/2005 2.707,53 1/1/2006 2.101,62 1/2/2006 1.807,11 1/3/2006 1.807,11 1/4/2006 1.807,11 1/5/2006 1.807,11 1/6/2006 1.807,11 1/7/2006 2.710,93 1/8/2006 1.963,90 1/9/2006 2.259,52 1/10/2006 1.963,90 1/11/2006 1.963,90 1/12/2006 2.953,26 1/1/2007 2.318,27 1/2/2007 1.963,90 1/3/2007 2.090,86 1/4/2007 2.090,86 1/5/2007 2.082,95 1/6/2007 2.082,95 1/7/2007 3.124,69 1/8/2007 2.082,95 1/9/2007 2.376,37 1/10/2007 2.082,95 1/11/2007 2.082,95 1/12/2007 3.120,77 1/1/2008 2.376,37 1/2/2008 2.067,19 1/3/2008 2.075,07 1/4/2008 2.075,07 1/5/2008 2.075,07 1/6/2008 2.075,07 1/7/2008 2.075,07 1/8/2008 2.300,07 1/9/2008 2.593,49 1/10/2008 2.300,07 1/11/2008 2.300,07 1/12/2008 3.450,39 1/1/2009 2.593,49 1/2/2009 2.487,57 1/3/2009 2.487,57 1/4/2009 2.487,57 1/5/2009 2.487,57 1/6/2009 2.487,57 1/7/2009 3.731,63 1/8/2009 3.055,44 1/9/2009 3.326,86 1/10/2009 3.055,44 1/11/2009 3.055,44 1/12/2009 4.867,37 1/1/2010 3.070,59 1/2/2010 3.070,59 1/3/2010 3.070,59 1/4/2010 3.070,59 1/5/2010 3.525,59 1/6/2010 3.070,59 1/7/2010 4.606,15 1/8/2010 3.963,36 1/9/2010 4.641,36 1/10/2010 4.049,36 1/11/2010 4.049,36 1/12/2010 6.478,26 1/1/2011 4.049,36 1/12/2012 8.612,12 1/1/2013 4.329,86 1/2/2013 4.350,84 1/3/2013 4.350,84 9.3. aplicar à responsável Maria Cecília Aranha Oliveira Gatti a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 150.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do acórdão proferido por este Tribunal até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26, da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §1o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando à responsável que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; 9.7. dar ciência desta deliberação ao Comando da 2a Região Militar e à responsável, para ciência.